Tribunal: TJPA
Processo: 0066518-65.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066518-65.2015.8.14.0006

APELANTE: ANTONIO JOSE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: A SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE DA PARTE – DESCABIMENTO – HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 485, §1º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Analisando detidamente os autos, observa-se que o Ju
í
zo de 1
º
grau determinou que a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentasse requerimento administrativo pr
é
vio apto a comprovar tentativa de resolu
çã
o administrativa (ID N
º
. 10860970
–
FLS. 118), tendo a parte permanecido inerte, conforme certid
ã
o (ID N
º
. 10860970
–
FLS. 119).

3-Ocorre que, mesmo que fosse verificada a in
é
rcia da parte autora, em raz
ã
o do n
ã
o atendimento
à
determina
çã
o judicial, a extin
çã
o do feito n
ã
o poderia ser sob a justificativa de falta de interesse processual, mas sim sob a fundamenta
çã
o de abandono da causa, disposta no art. 485, incisos II e III do CPC, nesse compasso, o par
á
grafo primeiro do referido dispositivo prev
ê
a intima
çã
o pessoal da parte autora, o que n
ã
o ocorrera no presente caso.

2- Ressalta-se que o art. 485, inciso III e §1º do CPC permite ao magistrado declarar extinto o processo sem resolução de mérito, quando, intimada a parte pessoalmente, deixa de cumprir a diligência determinada e, se no caso em comento, o autor/apelante não fora intimado pessoalmente, a sentença ora vergastada merece ser anulada.

3-Recurso conhecido e provido, para anular a sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANTÔNIO JOSÉ OLIVEIRA DOS SANTOS
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Ananindeua/Pa que, nos autos de
AÇÃO DE COBRANÇA,
julgou o processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC (DOC. Nº. 10860971).

Inconformada, o ora recorrente interpôs o presente recurso (DOC. Nº. 10860972), alegando a necessidade de reforma da sentença, posto que a parte deveria ser intimada pessoalmente, antes de ser determinado o arquivamento dos autos, por força do que dispõe o art. 485, §1º do CPC.

Por fim, requer o total provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada, com o conseguinte retorno dos autos ao Juízo “a quo”, para regular prosseguimento do feito.

Em sede de contrarrazões (DOC. Nº. 10860973), a apelada refuta os argumentos trazidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença ora vergastada em todos os seus termos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 11329290).

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Não havendo questões preliminares a serem apreciadas, analiso o mérito do recurso.

MÉRITO

Cinge-se a questão na decisão “a quo” proferida pelo Juízo de 1º grau que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o Juízo de 1º grau determinou que a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentasse requerimento administrativo prévio apto a comprovar tentativa de resolução administrativa (ID Nº. 10860970 – FLS. 118), tendo a parte permanecido inerte, conforme certidão (ID Nº. 10860970 – FLS. 119).

Ocorre que, mesmo que fosse verificada a inércia da parte autora, em razão do não atendimento à determinação judicial, a extinção do feito não poderia ser sob a justificativa de falta de interesse processual, mas sim sob a fundamentação de abandono da causa, disposta no art. 485, incisos II e III do CPC, nesse compasso, o parágrafo primeiro do referido dispositivo prevê a intimação pessoal da parte autora, o que não ocorrera no presente caso.

Ressalta-se que o art. 485, incisos II e III e §1º do CPC permite ao magistrado declarar extinto o processo sem resolução mérito, quando, intimada a parte pessoalmente, deixa de cumprir a diligência determinada e, se no caso em comento, o autor/ apelante não fora intimado pessoalmente, a sentença ora vergastada merece ser anulada.

Nesse sentido, a intimação pessoal do apelante, no presente caso, é requisito indispensável para que o processo seja extinto por abandono.

A respeito do assunto, Fredie Didier Jr. preleciona:

“Antes de extinguir o processo, deve o magistrado, sob pena de nulidade da sentença, providenciar a intimação pessoal das partes, para que, em 48 h, demonstrem o interesse no prosseguimento do processo (art.
267
,
§ 1º
, do
CPC
). Esta providência justifica-se como forma de alerta às partes sobre negligência dos seus advogados.”
(Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento, volume 1, ed. Podivm, p.498).

Os professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na mesma linha de raciocínio, lecionam:

Abandono da causa pelo autor. Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção. Caso pratique algum ato depois de decorridos os trinta dias, o processo não deve ser extinto. O termo inicial do prazo ocorre com a intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo (
CPC
267 § 1.º)
.

A jurisprudência pátria, por sua vez, entende pela necessidade de esgotamento das vias possíveis de comunicação processual, direcionadas com o fito de cientificar-lhe da necessidade de comparecimento ao Juízo e da prática dos atos idôneos ao regular prosseguimento do feito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. Ausência de intimação pessoal para dar andamento ao feito. Paralisado o processo, deve o autor ser intimado pessoalmente antes do decreto de extinção do processo por abandono da causa. Extinção do processo precipitada, pois não observadas as providências previstas no art.
267
,
§ 1º
, do
CPC
. Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.(TJ-SP - APL: 00020319420128260091 SP 0002031-94.2012.8.26.0091,Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 07/04/2015, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da autora, conforme art.
267
,
§ 1º
,
CPC
, hipótese não atendida nos autos. Ademais, tratando-se de incapaz, constatado o abandono da causa pela genitora / representante legal, imperioso se faz a nomeação de curador especial para proteger os interesses da menor, de acordo com a Conclusão n.19 do Centro de Estudos do TJRS. Sentença desconstituída. Apelação provida, de plano. (Apelação Cível Nº 70064846629, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 26/08/2015).(TJ-RS - AC: 70064846629 RS , Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 26/08/2015, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/09/2015)

APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA CASSADA. - O único requisito exigido pelo art.
267
,
§ 1º
, do
Código de Processo Civil
, para a extinção do processo por abandono da causa é a intimação pessoal da parte. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. (TJ-MG - AC: 10056081722698001 MG , Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 14/01/2014, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/01/2014)

Desta feita, forçoso reconhecer que a extinção do processo com fundamentação na falta de interesse processual foi equivocada, tendo restado configurado no presente feito, a hipótese descrita no art. 485, incisos II e III do CPC, que por sua vez requer prévia intimação pessoal da parte autora, o que não ocorrera no presente caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Ananindeua/Pa, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É COMO VOTO.

Belém, 28/03/2023